Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-09.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1003210-09.2018.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: MARCOS APARECIDO DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença de parcial procedência dos pedidos em ação de cobrança de Seguro DPVAT proposta por MARCOS APARECIDO DA SILVA (apelado) contra a apelante, para condenar a ré ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT em R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) e ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da condenação (artigo 85, § 2o do CPC).
A apelante relata que foi condenada ao pagamento de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), correspondente a lesão no membro inferior direito em 50% grau de repercussão e referente a lesão no ombro direito em 50% grau de repercussão, de acordo com a perícia médica, em consequência do acidente automobilístico ocorrido em 24.12.2017, mas o apelado já recebeu o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) nos Autos n. 1020258-78.2018.8.11.0041, referente a invalidez do membro inferior direito em 50% - grau de repercussão, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 24.12.2015.
Comenta que a lesão no membro inferior direito do apelado advém do acidente sofrido anteriormente, em 24.12.2015, que inclusive já foi paga judicialmente, de modo que deverá ser considerado somente a lesão no ombro direito, devendo a condenação corresponder tão somente ao importe de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); prequestiona negativa de vigência ao inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal e requer o provimento do recurso (id 48504539).
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id 48504545).
É a síntese do necessário.
Decido.
No cotejo dos autos, a apelante sustenta em síntese que o apelado já recebeu o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) nos Autos n. 1020258-78.2018.8.11.0041, referente a invalidez do membro inferior direito em 50% grau de repercussão, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 24.12.2015 que já foi paga, portanto, deverá ser considerado somente a lesão no ombro direito e a condenação corresponder tão somente ao importe de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Em verdade, o apelado ajuizou anteriormente outra ação de cobrança de Seguro DPVAT n. 1020258-78.2018.8.11.0041, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 24.12.2015. Nela, foi constatada lesão permanente em membro inferior direito – fêmur e na sentença a MM.a Juíza da causa registrou que no laudo médico ficou consignada a lesão parcial incompleta de um dos membros inferiores direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) e julgou parcialmente procedente o pedidos, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).
Na presente demanda, originada de outro acidente de trânsito ocorrido em 24.12.2017, o autor demonstrou a invalidez permanente em membro inferior direito - tíbia e fratura no ombro, diversas da lesão sofrida no acidente ocorrido em 24.12.2015 (fêmur). Portanto, não prospera o argumento apresentado pela apelante, de modo que deve ser mantida a sentença.
Cito precedente:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES EM SEGUIMENTOS CORPORAIS DISTINTOS – LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CAUSA DE PEQUENA MONTA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE. Tratando-se de acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes que ocasionaram lesões independentes em seguimentos diversos, ainda que tenham afetado o mesmo membro, devida a indenização securitária em valor proporcional ao grau da lesão quantificada pela perícia médica.(...)” (N.U 1012851-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 11/03/2020).
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – ABATIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - LESÕES DISTINTAS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A existência de acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impedem o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74. Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09” (N.U 1018890-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Deixo de majorar os honorários recursais, visto que a seguradora foi condenada ao pagamento da sucumbência em 20% do valor da condenação (artigo 85, § 2o do CPC).
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 10 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora